Tribunal: TJPA
Processo: 0005189-46.2013.8.14.0063
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2020-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005189-46.2013.8.14.0063
APELANTE: OMERO RODRIGUES PANTOJA

APELADO: JOSE DAS GRACAS PONTES PACHECO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0005189-46.2013.8.14.0063

APELANTE:
OMERO RODRIGUES PANTOJA

ADVOGADO: JOSE MAURICIO MENASSEH NAHON

APELADO:
JOSE DAS GRACAS PONTES PACHECO

ADVOGADO: ANTONIO FERREIRA MAGALHAES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS MONITÓRIOS. ALEGAÇÃO DE QUE A PENHORA TERIA RECAÍDO SOBRE INSTRUMENTO DE TRABALHO, BEM IMPENHORÁVEL. NO ENTANTO, NÃO RESTOU COMPROVADA A UTILIDADE
OU NECESSIDADE
DO BEM COMO INSTRUMENTO INSDIPENSÁVEL AO TRABALHO DO RECORRENTE, O QUE SERIA IMPRESCINDÍVEL PARA QUE O BEM FOSSE CONSIDERADO IMPENHORÁVEL, NOS TERMOS DO ART.

649, INCISO V, CPC
/
73. RECURSO DESPROVIDO.

I -
Busca o recorrente a reforma da sentença que rejeitou os embargos do devedor, alegando que o bem penhorado seria impenhorável, pois se trata de uma embarcação, que serve seu como instrumento de trabalho.

II -

Não resta claro nos autos que o bem penhorado seria imprescindível para o desenvolvimento da atividade profissional do apelante, tal alegação precisa ser, efetivamente, demonstrada, o que não ocorreu.

III -
Diante da falta de demonstração da
utilidade
ou necessidade
do bem penhorado, como instrumento indispensável ao trabalho do recorrente, não há como considera-lo impenhorável, nos termos do art.

649, inciso V, CPC
/
73.

IV –
Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0005189-46.2013.8.14.0063

APELANTE:
OMERO RODRIGUES PANTOJA

ADVOGADO: JOSE MAURICIO MENASSEH NAHON

APELADO:
JOSE DAS GRACAS PONTES PACHECO

ADVOGADO: ANTONIO FERREIRA MAGALHAES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por OMERO RODRIGUES PANTOJA em face de sentença prolatada pelo juízo da Vara Única de Vigia, nos autos dos Embargos do Devedor opostos em face do Exequente, JOSE DAS GRACAS PONTES PACHECO.

Comenta o embargante que o exequente pretende obter crédito na quantia de R$ 31.000,00 (trinta e um mil reais), decorrente da compra e venda de alguns produtos como, guincho, bomba, motor, entre outros itens, valor que foi subscrito em nota promissória. Alegou como preliminar, a nulidade da penhora por ter recaído sobre seu instrumento de trabalho. E no mérito afirmou que tem interesse em negociar a dívida, já havendo efetuado o pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Requereu o cancelamento da constrição judicial sobre a embarcação. (id n. 638702 - Pág.1 -8).

Impugnação aos Embargos do devedor (id n. 638703 - Pág. 1-8).

Sentença (Id n. 638704 - Pág. 1-4). O julgador singular julgou improcedentes os embargos do devedor, em função da carência de prova sobre a impenhorabilidade do bem do embargante.

Inconformado, interpôs recurso de apelação, aduzindo que o bem que fora penhorado, se trata de uma embarcação, a qual é utilizada como instrumento de trabalho, por isso seria um bem impenhorável. Requereu a reforma da sentença. (638705 - Pág. 1-7).

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de id n. 638705 - Pág. 17.

Consta, em seguida, visualização da ação de execução (processo n. 00006772220068140063), a qual corria em apenso aos embargos do devedor (processo n. 0005189-46.2013.8.14.0063) quando ambos eram processos físicos.

É o relatório.

Inclua-se na pauta com pedido de julgamento, VIA PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0005189-46.2013.8.14.0063

APELANTE:
OMERO RODRIGUES PANTOJA

ADVOGADO: JOSE MAURICIO MENASSEH NAHON

APELADO:
JOSE DAS GRACAS PONTES PACHECO

ADVOGADO: ANTONIO FERREIRA MAGALHAES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso, conforme a normativa prescrita no CPC/73, tendo em vista que a sentença se deu sob a égide deste Diploma Legal.

Busca o recorrente a reforma da sentença que rejeitou os embargos do devedor, alegando que o bem penhorado para garantir a execução, seria impenhorável, pois se trata de uma embarcação que serve como instrumento de trabalho.

Nos termos do artigo 649, inciso V, do antigo Código de Processo Civil,
serão impenhoráveis os livros, as máquinas, os utensílios e os instrumentos necessários ou úteis ao exercício de qualquer profissão
.

No caso em tela, verifica-se, mediante os documentos constantes no processo, que o apelante se trata de um pescador, portanto, poderia se supor, a princípio, que ele precisa fazer uso de uma embarcação como instrumento de trabalho.

No entanto, nota-se que a embarcação que fora penhorada encontrava-se sem motor e em parte deteriorada, conforme se constata pelo auto de penhora do oficial de justiça no id n. 638706 - Pág. 63.

Ademais, é de conhecimento notório que existem pescadores que fazem uso de outras técnicas de pescaria, em nossa região, que não precisam, necessariamente, fazer uso de embarcações.

Além disso, não resta claro nos autos, de que forma a penhora do bem em questão afetou a atividade laboral do apelante, o que seria imprescindível para que o bem fosse considerado impenhorável, uma vez que não basta a mera alegação de que a parte faz uso daquele instrumento para desenvolver sua atividade profissional, tal alegação precisa ser, efetivamente, demonstrada, o que, no presente caso, não ocorreu, inclusive, porque haveria a possibilidade de o apelante ter outra embarcação ou utilizar outro instrumento para desenvolver sua atividade, ou até mesmo ter outra fonte de renda, advinda de outra atividade econômica.

Sobre a necessidade de restar demonstrado pela parte que o bem penhorado se trata de instrumento necessário e útil ao seu ofício, vejamos os julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - IMPENHORABILIDADE DE VEÍCULO - UTILIZAÇÃO COMO INSTRUMENTO DE TRABALHO - NÃO COMPROVAÇÃO - RECURSO IMPROVIDO. É do devedor o ônus da prova de que o bem sob constrição judicial é instrumento de trabalho e, conseqüentemente, impenhorável, sendo que se isto não ocorre deve prevalecer a penhora. (TJMG - Apelação Cível 1.0686.11.012894-5/001, Relator(a): Des.(a) Rogério Medeiros , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/11/2013, publicação da súmula em 20/11/2013)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TÍTULO JUDICIAL - APURAÇÃO DO VALOR MEDIANTE SIMPLES CÁLCULO - EXIGIBILIDADE - DESNECESSIDADE DE QUALQUER ATO PELO CREDOR - PRAZO QUE FLUI PARA O DEVEDOR A PARTIR DA INTIMAÇÃO DO RETORNO DOS AUTOS À INSTÂNCIA DE ORIGEM. PENHORA - ALEGAÇÃO DE SER O BEM FERRAMENTA DE TRABALHO - AUSÊNCIA DE PROVA - MANUTENÇÃO. EXCESSO DE PENHORA - NÃO CONSTATAÇÃO.

1- Tendo sido interposto recurso de apelação em face de sentença líquida, o prazo de que trata o artigo 475-J, do CPC, somente começa a fluir a partir da data da intimação das partes sobre o retorno dos autos à instância de origem.

2- Não é necessária a intimação pessoal do devedor, bastando que as intimações ocorram na pessoa do advogado cadastrado nos autos.

3- Para que um bem seja considerado ferramenta de trabalho e, portanto, impenhorável, tal fato deve ser comprovado pelo interessado.

4- Ante a ausência da apresentação do valor atualizado da dívida e do correto valor do bem penhorado, não há como reconhecer a existência de excesso de penhora.

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0024.03.995888-9/004, Relator(a): Des.(a) Pedro Bernardes , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/04/2013, publicação da súmula em 08/04/2013)

Sendo assim, diante da falta de demonstração da
utilidade
ou necessidade
do bem penhorado, como instrumento indispensável ao trabalho do recorrente, não há como considera-lo impenhorável, nos termos do art.

649, inciso V, CPC
/
73.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento,
mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 19/08/2020